Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE NO INTERIOR DO PRESÍDIO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO PROVIDO.
1. Esta egrégia Corte de Justiça entendia pelo não cabimento da remição da pena a apenado aprovado no ENCCEJA que estivesse vinculado a atividades de ensino no interior do estabelecimento prisional, com base em vedação expressa prevista no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n. 44, do Conselho Nacional de Justiça.
2. No julgamento do HC 361.462/DF, o colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, embora ele estivesse vinculado a atividades de ensino no interior do estabelecimento prisional.
3. Recomendável seguir o posicionamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a concessão da remição ao agravante, em razão de sua aprovação no ENCCEJA, nos termos do artigo 126, § 1o, inciso I, e § 5o da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), com a redação dada pela Lei no 12.433/2011, e artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n. 44, do Conselho Nacional de Justiça.
4. Recurso provido.